Tribunal: TJDFT
Processo: 0706526-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706526-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS DE ANDRADE REIS JUNIOR AGRAVADO: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por JOSÉ CARLOS DE ANDRADE REIS JUNIOR, contra decisão proferida ação de conhecimento no 0738059-51.2017.8.07.0001, em que contende com AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. A decisão agravada indeferiu os pedidos de prova formulados pelo réu José Carlos, com fundamento no art. 370 do CPC, nos seguintes termos (148067384): “Inicialmente, o feito havia sido movido em desfavor de GERALDO RESENDE BOAVENTURA e de FABIO RODRIGUES DA SILVA SANTOS. Decisão saneadora ID 109067311 reconheceu a ilegitimidade passiva de Geraldo Resende Boaventura, determinando sua exclusão do polo da lide. Em sede de Agravo de Instrumento, foi determinado que o proprietário do veículo no dia do acidente, José Carlos de Andrade Reis Junior, deveria compor o polo passivo da demanda, mantida a exclusão de Geraldo Resende Boaventura, Ofício ID 131937872. Foi incluído o novo réu no polo passivo da lide, efetivada a citação, apresentada contestação e demais peças processuais. Posteriormente, novamente oportunizada a manifestação das partes quanto à inserção do feito na fase instrutória. Assim, mantidos os termos da decisão ID 109067311, havendo controvérsia a respeito da dinâmica do acidente, defiro a produção da prova testemunhal requerida, tanto no ID 106195048, quanto no ID 148040392. Designe-se data. A audiência será realizada por videoconferência por intermédio da plataforma Microsoft Teams. Caberá ao advogado intimar as próprias testemunhas. Quanto aos pedidos de prova formulados pelo réu José Carlos, ID 148040392, indefiro-as com fundamento no art. 370 do CPC, visto que cabe a este Juízo determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, devendo ser indeferidas as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Intimem-se". Em seu recurso, o agravante, afirma que, no tocante às provas, como é sabido, compete ao autor comprovar o direito alegado. Informa que a empresa agravada justifica o pedido de regresso em função de um contrato de seguro. Todavia, afirma que a apólice do contrato não fora juntada em sua completude, o que impossibilita a análise de cobertura ou não do veículo segurado. Tal dado, segundo o agravante, é de importância singular, pois o condutor do veículo no momento do acidente possuía 20 anos de idade e, sabe-se que quando da contratação de um seguro o contratante responde a um questionário de análise de risco, apontando o perfil a ser assegurado, o que, inclusive, influência no valor do prêmio. Desta forma, entende que se a contratante do seguro não apontar a opção de adquirir um seguro que cobrisse condutores na faixa etária de 18 a 25 anos, ela terá assumido o risco, assim como a seguradora estará diante de uma cláusula de barreira, que exclui a cobertura alegada, por ausência de contratação de perfil. Assim, requer seja a decisão agravada, reformada, para determinar que a empresa agravada junte aos autos a apólice na integralidade, e demais provas requeridas, a fim de se constatar se há ou não cobertura para as particularidades do caso, dentre outros esclarecimentos pertinentes. É o relatório. Decido. Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. O artigo 1.015 do CPC, que disciplina as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via deste recurso, dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Vê-se que, diante da taxatividade prevista no dispositivo legal acima transcrito, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por intermédio do agravo de instrumento. Logo, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Ademais, não há urgência e nenhuma justificativa para reformar a decisão de saneamento e organização do processo, pela qual foram delimitadas as questões a serem discutidas em posterior decisão de mérito, não se aplicando a tese fixada pelo STJ nos REsp’s Repetitivos ns. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 998). É importante esclarecer que a decisão agravada, além de não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015, como suscetíveis à interposição de agravo de instrumento, tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, §1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação ou nas contrarrazões (art. 1.009, §1o, CPC). Consoante o disposto no art. 370 do CPC, o Magistrado é o destinatário das provas e cabe a ele averiguar a necessidade quanto à sua produção. Assim, se o juiz a quo entende que a prova postulada é desnecessária para o julgamento da lide, tal questão não pode ser impugnada pela via do agravo de instrumento, se não verificada a urgência na produção da prova. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. OBJETO. INDEFERIMENTO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO. PRECLUSÃO INEXISTENTE. ROL TAXATIVO DE RECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. EXCLUSÃO DAS DECISÕES QUE VERSAM SOBRE PRODUÇÃO DE PROVAS, PORQUANTO NÃO SUJEITAS À PRECLUSÃO TEMPORAL (CPC, ART. 1.015). QUESTÃO PROCESSUAL IMPASSÍVEL DE IRRADIAR PREJUÍZOS IMEDIATOS AO DIREITO CONTROVERTIDO OU À PARTE. INVIABILIDADE DE INSERÇÃO NAS MATÉRIAS RECORRÍVEIS PELA VIA INSTRUMENTAL SEGUNDO O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ, REsp 1.696.396/MT). AGRAVO INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De conformidade com a sistemática procedimental imposta ao recurso de agravo de instrumento pelo novo estatuto processual, somente será cabível se a decisão interlocutória versar sobre as matérias alinhadas pelo legislador, não se afigurando viável ao exegeta e aplicador da norma ignorar o rol fixado para nele inserir matéria não compreendida naquelas recorríveis via do instrumento recursal, salvo nas situações pontuais em que, diante da natureza da questão resolvida, o decidido pode irradiar dano irreparável ou de difícil reparação ou afetar o resultado útil do processo, consoante a tese firmada pela Corte Superior de Justiça (REsp no 1.696.396/MT). 2. Conquanto disponha a decisão sobre provas, pressuposto inerente à materialização da prestação jurisdicional demandada, não está compreendida dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida no rol taxativo de decisões recorríveis via do instrumento pelo legislador processual nem passível de o decidido irradiar efeitos materiais imediatos ou afetar o resultado útil do processo, tornando inviável o conhecimento de agravo formulado com esse objeto, inclusive porque o resolvido impacta apenas o trânsito processual, obstando a apreensão de que é passível de ensejar risco de dano ou prejuízo irreparável ou de difícil reparação à parte. 3. Das decisões proferidas no processo de conhecimento não alçandas pelo artigo 1.015 do novo estatuto processual e tampouco pela legislação extravagante, não sendo recorríveis via de agravo mas também impassíveis de serem alcançadas pela preclusão face ao novo regime de recorribilidade implantado, caberá à parte instrumentalizar seu inconformismo em face do resolvido, se ainda lhe for útil, na apelação ou nas contrarrazões, consoante regra o artigo 1.009, §1o, daquele mesmo diploma codificado. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime”. (07186849120228070000, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 7/11/2022). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. FIXAÇÃO DOS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE E INDEFERIMENTO DE PROVAS. HIPÓTESES NÃO CONTEMPLADAS NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO REPETITIVO - TEMA 988. NÃO INCIDÊNCIA. [...] 1 - Considerando que a decisão de saneamento do processo não desafia Agravo de Instrumento, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do CPC, nem mesmo em seu inciso XIII (outros casos expressamente referidos em lei) ou no parágrafo único do referido artigo, as alegações referentes à fixação dos limites objetivos da lide e ao indeferimento de provas, temas próprios de decisão saneadora, deverão ser suscitadas oportunamente no recurso de Apelação Cível ou nas contrarrazões, a depender do interesse recursal. [...]” (5a Turma Cível, 07283707820208070000, rel. Des. Angelo Passareli, PJe 04/12/2020). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com arrimo nos arts. 932, III, e 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 1 de março de 2023 17:04:11. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador